Tribunal: TJES
Processo: 5011347-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011347-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMENTE FERREIRA LIMA
RECORRIDO: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011347-05.2022.8.08.0024

Recorrente: CLEMENTE FERREIRA LIMA

Recorrido: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR E OUTRO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DO POLO PASSIVO. ADUZ O AUTOR, ORA RECORRENTE, QUE ADQUIRIU UM VEÍCULO RENAULT KANGOO A PARTIR DE UM ANÚNCIO EM REDE SOCIAL POR VALOR LIGEIRAMENTE ABAIXO DE MERCADO E CONTACTOU OS ANUNCIANTES, ORA RÉUS, PARA DIRIMIR AS DÚVIDAS E, EVENTUALMENTE, FECHAR NEGÓCIO. APÓS A NEGOCIAÇÃO, BUSCOU O VEÍCULO ONDE SE ENCONTRAVA, EM ESTADO DIVERSO DE SUA RESIDÊNCIA E O TROUXE ATÉ SEU ESTADO. ALEGA QUE COMEÇOU A TER PROBLEMAS MECÂNICOS JÁ NO PERCURSO DE VOLTA E QUE INICIOU AS TRATATIVAS PARA RESOLUÇÃO DESDE ENTÃO. DE ACORDO COM A EXORDIAL, TEVE UM CUSTO INICIAL DE R$ 9.421,10 EM REPAROS MECÂNICOS E PREVÊ MAIS GASTOS PARA DEIXÁ-LO ADEQUADO PARA O TRÁFEGO. TODAVIA, A SENTENÇA OBJURGADA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 51, IV, DA LEI 9.099/1995, NA MEDIDA EM QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. MAXIMA VÊNIA AO JULGADOR
A QUO
, A DECISÃO NÃO MERECE PROSPERAR PELOS FUNDAMENTOS QUE SERÃO DELINEADOS A FRENTE. LEGITIMIDADE EVIDENCIADA, IN STATU ASSERTIONIS. SENTENÇA ANULADA, PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DAS PARTES NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RETORNO DA SENTENÇA AO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Em que pese os vendedores estarem vinculados a uma concessionária (101 veículos) ou revendedora de veículos (VL Portugal Veículos Eireli.), é possível consignar que a venda em discussão foi realizada sem o intermédio de qualquer das duas.

Durante toda a troca de mensagens acostada aos autos, as partes são claras na negociação e resta caracterizada a venda entre pessoas físicas, utilizando-se de “empresas de fachada” para atrair o consumidor. Fato é que aparentam realizar esse tipo de transação costumeiramente.

A documentação acostada à exordial oferece lastro probatório suficiente para desvelar a relação jurídica entabulada entre as partes, evidenciando a aquisição do veículo, mediante transação operada por financiamento direcionado pelos réus.

Despiciendo gizar que o cenário jurídico frente ao qual se desenrola o litígio é matizado pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, estando em causa uma típica relação jurídica de consumo e práticas associadas à produção e distribuição de bens no mercado de massa, portanto, submissas aos ditames do estatuto consumerista.

Também emerge do aludido acervo documental a concordância das partes em assumir as despesas, prometendo, por diversas vezes, que o imbróglio seria resolvido e o autor não arcaria com os prejuízos. Prova é que a própria ré assume que ressarciu o autor em desembolsos pontuais (ID 4010852, 4010859, 4010860 e 4010861).

Depreende-se, então, que a responsabilidade foi assumida pelos réus, não a transferindo para a revendedora, o que causa estranheza, visto alegarem não serem responsáveis.

Cingem-se os réus a averbar não serem os responsáveis pelo veículo, posto que a compra foi concluída com uma ou outra empresa ou que a responsabilidade pelo bom funcionamento é da proprietária ou do possuidor direto, não ficando claro quem possuía o carro, de fato ou quem era o incumbido de indenizar o comprador.

Ainda, o segundo réu ostenta vínculo com personalidade jurídica diversa (VL Portugal Veículos Eireli.), alegando ter feito apenas o “trabalho burocrático”. De tal arte, assevera que o bom funcionamento do produto não estava sujeito a qualquer ingerência de sua parte, respondendo ele, segundo réu, única e exclusivamente por eventuais problemas no financiamento junto a financeira.

No entanto, o que se denota das conversas acostadas aos autos, é que toda a transação operou-se diretamente com os réus, sem qualquer elemento probatório que venha a contrastar tal ilação. Ou seja, a despeito de a venda supostamente ser por meio de concessionárias, os réus assumiram a transação e só incluíram uma revendedora no momento de realizar o financiamento, deixando isso claro em todas as conversas acostadas, o que justifica a confiança autoral de que os réus efetivamente participassem como garantes da contraprestação por ele desejada.

Apresentam-se, nesse caso, todos os elementos integrantes da teoria da aparência, assim concebidos: a) a existência de uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma segura situação de direito; b) que essa situação de fato assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; c) que, preenchidas essas condições apresente o titular aparente como se fosse o titular legítimo e o direito como se realmente existisse. d) a incidência em erro de quem, de boa fé, considera tal situação de fato como se de direito fosse; e) a escusabilidade desse erro, apreciada segundo a situação pessoal de quem nele incorreu.

O CDC consagra a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, permitindo a responsabilização de qualquer fornecedor participante dessa cadeia, quando o véu da personalidade jurídica, de algum modo, constitua óbice ao ressarcimento do hipossuficiente lesado.

Sobre o ponto, disserta PAULO LUIZ NETO LOBO, com absoluta propriedade:
“No sistema do Código de Defesa do Consumidor, prevalece a solidariedade passiva de todos os que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou de circulação e distribuição dos produtos ou de prestação de serviços. São todos fornecedores solidários. Assim, o consumidor pode exercer suas pretensões contra qualquer um deles, que por sua vez se valerá da regressividade contra os demais.”
(Responsabilidade por vícios nas relações de consumo. Revista de Direito do Consumidor, vol. 14, Ed. RT, 1995, p. 39).

São ilações extraídas da razão ordinária dos fatos, as quais, agregadas aos indícios de verossimilhança dispersos nos autos, ganham foros de veracidade, à luz do art. 335, do CPC, c/c art. 5º, da Lei nº 9099/95.

Não há evidência de relação de preposição, tampouco de constituição formal da 101 Veículos como pessoa jurídica, o que robustece ainda mais a verossimilhança da alegação exordial, de que os réus negociaram em nome próprio, apenas utilizando um nome de fantasia no portal de divulgação do veículo.

Sendo assim, cabível se afigura a pretensão recursal, no que pertine à legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de anular a r.sentença e determinar que retorne os autos ao juízo
a quo
para apreciação do mérito, facultando-se às partes, se desejarem, a instrução da causa em audiência.

Não há incidência de custas ou de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.